Tribunal: TJES
Processo: 5018102-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018102-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: WANDERLEY ROCHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5018102-49.2024.8.08.0000

AGVTE:

BANCO BMG S/A

AGVDO:
WANDERLEY ROCHA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Piúma, que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes à reserva de margem consignável (RMC) nos proventos previdenciários do Agravado, no bojo de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. O agravante sustenta a inexistência de elementos suficientes para concessão da tutela antecipada, alegando que o recorrido contratou conscientemente o cartão de crédito consignado e utilizou os recursos disponibilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida, à luz dos requisitos do artigo 300 do CPC, considerando a necessidade de demonstração do vício de consentimento alegado pelo recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

No caso, não há prova documental inicial suficiente para demonstrar o vício de consentimento alegado pelo recorrido, sendo prematuro cessar os efeitos do contrato de forma liminar.

O ônus da prova do vício de consentimento incumbe à parte que o alega, não sendo cabível exigir da instituição financeira a prova negativa de erro, dolo ou coação.

O contrato firmado pelo recorrido é expresso quanto à natureza da contratação do cartão de crédito consignado, com destaque para as cláusulas essenciais e autorização expressa para os descontos mensais no benefício previdenciário.

A efetiva utilização do cartão, incluindo saques e pagamentos, reforça a presunção de que o recorrido tinha ciência do contrato e dos encargos financeiros envolvidos.

A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratada, desacompanhada de prova robusta, não justifica a suspensão dos descontos por meio de decisão liminar.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que a suspensão dos descontos de RMC exige a demonstração concreta de vício de consentimento, não sendo suficiente a alegação genérica de desconhecimento da contratação.

Diante da ausência dos requisitos legais, deve ser revogada a tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos referentes à reserva de margem consignável (RMC) exige prova concreta do vício de consentimento alegado, sendo ônus do aderente demonstrá-lo.

A utilização do cartão de crédito consignado, seja para compras, saques ou pagamentos, é indício da ciência e concordância do consumidor com os termos contratuais.

Não cabe à instituição financeira produzir prova negativa de erro, dolo ou coação, cabendo ao autor da ação o ônus de comprovar o vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5010036-51.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, julgado em 11.05.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004885-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 27.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003132-49.2021.8.08.0005, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 16.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5018102-49.2024.8.08.0000

AGVTE:

BANCO BMG S/A

AGVDO:
WANDERLEY ROCHA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BMG S/A,
uma vez que
inconformado com a decisão
proferida pelo MM. Juiz da
1
ª
Vara
de Piúma
,
que
deferiu a antecipação da tutela
nos autos da ação
declaratória de
inexistência de débito c/c
indenização por danos
materiais e
morais
ajuizada
por
WANDERLEY ROCHA

(processo nº
5002107-04.2024.8.08.0062
)
.

Nas suas razões, em apertada síntese, assevera que ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que os documentos acostados à inicial não comprovam a irregularidade na contratação.

Aduz ainda que o agravado sempre teve conhecimento da contratação e de como esta se daria, tendo como produto o cartão de crédito consignado que ainda utilizou para realizar saques e compras, contudo, o que pretende agora é não arcar com o pagamento de um débito devido, gerado a partir da utilização do cartão contratado.

Verifica-se dos autos que
a demanda foi ajuizada pel
o
agrava
d
o
, sob a alegação
que constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário
desde fevereiro de 2016
, realizado a título de Reserva de Margem para Cartão – RMC, do qual jamais anuiu ou contratou.

Ao final requereu a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, suspendendo os descontos na sua aposentadoria até o julgamento final da demanda.

Verifica-se, assim, do conjunto da postulação, que o objetivo do Agravado era a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de vício de consentimento.

Feitas essas considerações,
não obstante tratar-se de relação de consumo,
o ônus da prova do
vício de consentimento
e defeito no negócio jurídico cabe ao Recorrido
, sendo deveras prematuro cessar os seus efeitos numa cognição sumária inerente a fase germinal da demanda.

Isso porque,
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.
O
vício de consentimento alegado na inicial
é fato cujo ônus da prova é de que
m
o alega, no caso
o

agravado
.

Ademais, verifica-se que
não há negativa de assinatura do contrato
,
que
a
sua
redação
é
clara, legível, com destaque em negrito, bem como
redigido
em letras maiúscula
s
de que se tratava de termo de adesão a cartão de crédito consignado.

Não bastasse, a que tudo indica, o Agravado autorizou, expressamente, no momento da contratação, a realização de desconto mensal em seu benefício previdenciário para fins de quitação da obrigação em valor mínimo, como indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.

De registrar, outrossim, que as faturas anexadas aos autos (Id 11010243), além de conterem os descontos efetuados, os encargos financeiros faturados e o pagamento do débito contratado, indicam ainda ter havido emissão, desbloqueio e, principalmente, saques, o que, a princípio, afasta a alegação de não recebimento do cartão.

O fato d
o
aderente
ser idos
o
e com pouca instrução não afasta, por si só, a legitimidade dessa espécie de operação bancária, notadamente quando
,
da análise do extrato do INSS, verifica-se
que ele contratou empréstimos consignados
, o que afasta sua eventual falta de discernimento.

Vale ressaltar, ainda, que a não utilização do cartão
na modalidade
crédito não exclui
a ciência quanto a esse tipo de
vantagem disponível para fruição a qualquer tempo. É inerente ao serviço de crédito mediante cartão a praticidade na realização de operações, o que implica também na cobrança de encargos diferenciados.

Não se olvida ainda que, na espécie, não há
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a manutenção dos descontos que vêm sendo realizados no benefício previdenciário da parte recorrida
fevereiro de 2016,
período que, minimamente, mostra-se suficiente para ciência de que está recebendo verba a menor.

Do fundamentado, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS DE RMC. CONTRATO EXPRESSO QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS DENTRO DA LIMITAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, comporta aprofundamento probatório ainda a se realizar no juízo de origem.
2. Ciente do regulamento de utilização do cartão de crédito consignado, a agravante concordando com os termos do contrato, desbloqueou o cartão no dia 08/12/2020 e começou a utilizá-lo. 3. Inexistência de ilegalidade nos referidos descontos, os quais, neste juízo de cognição sumária, não excedem o patamar legal permitido, bem como trata-se de empréstimo com previsão legal.
4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5010036-51.2022.8.08.0000,
2ª Câmara Cível
, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, DATA DO JULGAMENTO:
11/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004885-36.2024.8.08.0000 AGVTE: BANCO BMG S/A AGVDO: MARINETE FOSSE COIMBRA TINOCO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ADERENTE. NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIO. REQUISITOS DO ART.300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. LIMINAR REVOGADA. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. Em se tratando de processo eletrônico na origem e na segunda instância, dispensam-se as peças processuais previstas no incisos I e II do art.1.017, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
[...].
4. Ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento é fato cujo ônus da prova é de quem o alega, razão pela qual, sem prova inicial cabal da nulidade do negócio jurídico, é defesa a cessação dos efeitos do contrato através de decisão precária
. 5. Recurso provido. Tutela provisória revogada.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004885-36.2024.8.08.0000,
4
ª Câmara Cível
, Relator: : ROBSON LUIZ ALBANEZ, DATA:
27/08/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. Hipótese em que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o Autor (ora Agravado) tinha plena ciência do produto contratado e consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 3. Além disso, a efetiva utilização do cartão de crédito pelo Agravado indica a aceitação do mesmo com os termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária
. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5003132-49.2021.8.08.0000
5,
4
ª Câmara Cível
, Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA , DATA DO JULGAMENTO:
16/05/2022)

Assim, não encontrei prova documental inicial do vício de consentimento alegado a autorizar, de plano, a suspensão dos descontos como requerido na petição inicial.

Face ao exposto,

conheço e
dou provimento
ao recuso, para reformar a decisão recorrida, revogando, assim, a tutela de urgência deferida, bem como a astreinte fixada.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.